Tribunal: TJES
Processo: 5019492-12.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019492-12.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SMILES S.A. e outros
RECORRIDO: BRUNO FRANCISCO RIBEIRO PEREIRA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019492-12.2021.8.08.0048

RECTE.: SMILES S.A.

RECDO.: BRUNO FRANCISCO RIBEIRO PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA DE PROGRAMA DE MILHAS. COMUNICAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPRA EFETIVADA NO PROGRAMA DE PONTOS ORIGINÁRIO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O autor relata, em síntese, que assinou o Clube Smiles em 23/08/2021 e se cadastrou em uma promoção para transferir seus pontos no programa Livelo, em que ganharia o dobro de pontos quando da transferência para a Requerida Smiles. Relata que transferiu 300.000 pontos da Livelo para a Requerida Smiles, o que lhe geraria 601.000 milhas. Todavia, aduz que as 621.000 milhas existentes no sistema da Smiles sumiram e que cancelaram a assinatura do clube Smiles do Autor, impedindo-o de ter acesso a sua conta, resultando em um prejuízo de R$ 43.470,00. Pleiteia a tutela de urgência para que a Requerida restabeleça o acesso do Autor a sua conta do Clube Smiles e, ao final, requer a confirmação da liminar, indenização por dano material de R$ 43.470,00 e indenização por dano moral de R$ 10.000,00.

Não apresentou contrarrazões recursais, apesar de devidamente intimado (ID. 4719883).

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4719880), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, sustentando a inexistência de dano moral e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório, aduzindo que o autor solicitou o cancelamento da sua adesão ao Clube Smiles menos de um mês após a sua adesão, e que sua conta teria sido bloqueada por comunicação de fraude da Livelo, razão pela qual as milhas foram estornadas.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4719876) dispôs que: “
Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar as Requeridas solidariamente a pagarem ao Autor indenização por dano material de R$43.470,00 (quarenta e três mil, quatrocentos e setenta reais), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno as Requeridas solidariamente a indenizar o Autor no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

Consta como incontroverso nos autos que o recorrido teve sua conta junto ao programa smiles bloqueada pela recorrente após a transferência de 300.000 pontos do programa “livelo” para o programa de milhagens da recorrente, consoante documentação carreada ao ID 4719839.

Contudo, a “livelo”, que não faz parte dos autos, comunicou a recorrente que a transferência realizada pelo recorrido teria sido fraudulenta, conforme tela sistêmica apresentada junto a contestação ao ID 4719846 (fls. 05/06), tendo a empresa recorrente, com isso, realizado o estorno da pontuação para o sistema de pontos de origem - “livelo” -; e, ainda, estornado o valor recebido deste para aderir ao programa.

As informações contidas em telas sistêmicas, como meio de prova, devem ser sopesadas com extrema cautela pelo julgador, por serem provas produzidas de forma exclusivamente unilateral, posto que extraído do próprio sistema de dados da empresa recorrente.

Contudo, chama a atenção o fato de que o recorrido não demonstra nos autos a forma como adquirira os 300.000 pontos do programa “livelo” que teria transferido ao programa de milhas da requerente, posto que apesar de afirmar, em sede de reclamação administrativa junto a esta (ID 4719839 – fls. 06) ter gasto mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) na aquisição dos pontos transferidos, não traz uma singela prova nos autos nesse sentido.

De outra banda, não há como considerar como meio de prova os “print screen” do que aparenta ser o aplicativo da “livelo” como meio de prova nos autos (ID 4719870), seja em razão de aparentar estar incompleto (entre fls. 4 e 5 os registros pulam de 08.09.2021 para 27.02.2022).

Como todo mês, no dia 23, são creditados 12.000 pontos do referido clube, onde estão os registros de crédito referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, além do mês de janeiro de 2022? Apesar da má-fé não poder ser presumida, haja vista que pode ser um erro do aplicativo, ou até mesmo inabilidade na obtenção das informações. Mesmo assim, a omissão constatada retira qualquer credibilidade na referida prova, sendo crível, portanto, o relato da recorrente de que os pontos foram devolvidos ao programa de pontos de origem.

Dessa forma, em meu entendimento a recorrente demonstrara nos autos que não houve falha na prestação de seus serviços, posto que comunicada pelo programa de pontos de origem a prática de eventual fraude na transferência destes realizadas pelo recorrido, procedendo, com isso, na devolução dos pontos e estorno dos valores pagos pelo recorrido.

Se houve alguma falha na prestação de serviços, no caso, esta ocorrera única e exclusivamente por parte da empresa que administra o sistema de pontos da “livelo”, face a comunicação direcionada a recorrente alegando a prática de suposta fraude na transferência de pontos entre programas discutida nos autos.

Comunicada acerca da suposta fraude pela própria empresa que realizara a transferência dos pontos, não se poderia esperar outra conduta da empresa recorrente, senão, no desfazimento da transferência realizada. O contato com o consumidor, no caso, não seria adequado, eis que a ordem de desfazimento da transação não partira deste, mas sim da empresa emissora da ordem que não faz parte da relação jurídica processual.

Não há como aplicar o princípio da solidariedade no caso, mesmo com a recorrente integrando a cadeia de consumo, haja vista a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Portanto, como a recorrente não praticara qualquer ato ilícito, devem ser julgados improcedentes os pedidos indenizatórios a título de danos materiais e morais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)